Tribunal: TJES
Processo: 0005696-21.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005696-21.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZILDA MARIA MARTINS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0005696-21.2019.8.08.0012

APTE/
APDO
:
ROZILDA MARIA MARTINS

APTE
/
A
PD
O
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos p
elas partes
contra sentença que declarou
inexigível o débito
decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica e determinou a
exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito
, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A autora sustenta a ocorrência de dano moral presumido em razão da indevida negativação; a concessionária defende a regularidade do procedimento administrativo, a legitimidade da cobrança e a presunção de legalidade de seus atos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o
procedimento de apuração da suposta fraude no medidor
, com lavratura do TOI, observou as exigências da
Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
e se é suficiente para legitimar a cobrança do consumo não faturado;

(ii) definir se a
ausência de comprovação da fraude ou a lavratura unilateral do TOI
geram direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica, ainda que preste serviço público,
submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor
(arts. 2º e 3º), respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

O
ônus de provar a fraude no medidor e a legalidade do procedimento
recai sobre a concessionária, pois o TOI
não goza de presunção de legitimidade
, sendo documento produzido unilateralmente.

A
lavratura do TOI sem a efetiva participação ou ciência do consumidor
, bem como a ausência de
perícia técnica contraditória
, viola o
contraditório e a ampla defesa
, tornando inválido o procedimento e
inexigível o débito apurado
.

A jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que
não é possível presumir a autoria da fraude pelo consumidor
com base apenas na posse do medidor (AgInt no AREsp 1.435.885/RS; REsp 1.605.703/SP), cabendo à concessionária a prova inequívoca da adulteração.

No caso,
não há prova técnica idônea da participação da autora na fraude
nem demonstração de que tenha sido regularmente notificada ou acompanhado a perícia administrativa, razão pela qual se confirma a inexigibilidade do débito.

Quanto aos
danos morais
, a jurisprudência pacífica do STJ (Tema 699 e AgInt no AREsp 1.548.754/SP) e deste Tribunal (Apelações Cíveis nº 0018461-32.2016.8.08.0011 e nº 5002311-79.2021.8.08.0021) estabelece que
a mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou negativação do nome do consumidor
, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

Não comprovadas a suspensão do fornecimento ou a inscrição restritiva decorrente do ato da concessionária,
não há falar em dano extrapatrimonial indenizável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar, de forma inequívoca, a fraude no medidor e a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento de apuração, sob pena de inexigibilidade do débito apurado em TOI.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem participação efetiva do consumidor, não é prova suficiente da irregularidade de consumo.

A cobrança indevida fundada em TOI unilateral, desacompanhada de negativação do nome do consumidor ou interrupção do fornecimento,
não gera dano moral indenizável
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/05/2019;

STJ, REsp nº 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016;

STJ, AgInt no AREsp nº 1.548.754/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/11/2020;

TJES, Apelação Cível nº 0000117-65.2020.8.08.0042, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 03/08/2021;

TJES, Apelação Cível nº 0018461-32.2016.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível;

TJES, Apelação Cível nº 5002311-79.2021.8.08.0021, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0005696-21.2019.8.08.0012

APTE/
APDO
:
ROZILDA MARIA MARTINS

APTE
/
A
PD
O
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata
m
-se de
Recurso
s
de Apelação
interposto
s
por
Rozilda Maria Martins
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que i
nconformados
com a sentença
de Id 14465649
,
que julgou
parcialmente procedente o pedido
formulado pela primeira (1ª) recorrente,
apenas para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, sem condenação em danos morais
.

Sustenta a
autora
Rozilda Maria Martins
, em síntese, que:
(i)
teve seu nome negativado por mais de um ano de forma indevida;
(ii)
a inscrição indevida em cadastros restritivos gera, por si só, dano moral presumido, conforme pacífica jurisprudência do STJ;
(iii)
o simples reconhecimento da inexistência do débito não é suficiente para reparar o abalo causado, impondo-se a condenação da apelada em danos morais;
(iv)
a indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta da apelada, a extensão do dano e sua capacidade econômica;
(v)
deve ser promovida a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Por seu turno, sustenta a Requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

em
suma
,
que:
(i)
o procedimento de apuração da irregularidade observou integralmente a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, com emissão do TOI, relatórios técnicos e fotográficos e comunicação ao consumidor;
(ii)
a sentença desconsiderou provas robustas apresentadas, como histórico de consumo, cálculos técnicos e relatórios que comprovam o desvio de energia;
(iii)
a irregularidade constatada era anterior ao incêndio no padrão de energia e foi confirmada pela queda e posterior aumento do consumo após a substituição do medidor;
(iv)
os atos praticados pela concessionária gozam de presunção de legalidade, por se tratar de concessionária de serviço público sujeita à regulação da ANEEL;
(v)
a cobrança referente à recuperação de consumo não faturado é legítima e necessária para evitar enriquecimento sem causa do consumidor.

Os recursos serão julgados em conjunto.

C
omo é cediço,
a
Requerida
, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22
1
.

Não bastasse, ajuizada a ação declaratória e negado o fato pel
o
autor
, é da concessionária e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a
legalidade
do procedimento que culminou com a elaboração do TOI e d
e
seus efeito
s,
até porque é documento que não ostenta atributo de presunção de legitimidade, ainda que fosse subscrito pelo usuário.
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.
[...].
4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.

[...].
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

E
deste Tribunal
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES ATOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1
) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor parte vulnerável e hipossuficiente insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

[...].
(TJ-ES - AC: 00001176520208080042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

Registre-se que em
se tratando de
lavratura de T
ermo de
Ocorrência e Inspeção –
TOI,
deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos,
no local da averiguação sobre a suposta irregularidade,
facul
tando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada
a
sua vulnerabilidade na relação de consumo.
D
o contrário,
como se revela no caso dos autos,
caracteriza-se
a
arbitrariedade
do fornecedor
na condução da fiscalização
,
eis que o consumidor
não
tem
ciência
ou conhecimento técnico quanto a
os
critérios utilizados
para a aferição
d
a
irregularidade.

No caso dos autos, não há prova no laudo de avaliação de que as irregularidades apresentadas no medidor de consumo de energia foram causadas pelo Apelado,
bem como da sua participação na perícia administrativa
motivo pelo qual entendo que não deve ele ser responsabilizado pelo débito apurado pela concessionária.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou que
não é possível responsabilizar o consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.736.567/SP
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018;
AgRg no AREsp n. 450.111/MS
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 17/3/2014.)

E
deste Tribunal
:

[...].
2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

[...].
(TJ-ES - AC: 00001176520208080042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

[...]
Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo.

[...] (TJES –
Apelação Cível nº
0002863-11.2018.8.08.0062,
Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data: 07/Jun/2023
).

[....]. 2. No caso em exame, embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção descrito nos autos.
[...].
(TJES –
Apelação Cível nº 0014955-43.2019.8.08.0011
,
Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
26/02/2024).

Vale dizer,
com efeito,
pelo que consta nos autos,
que
não
houve realização da totalidade das diligências
previstas n
a legislação pertinente,
o que
afasta a certeza quanto à
irregularidade do equipamento
apontada no documento elaborado
.

P
or fim, com relação aos danos morais,
é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 699)
no sentido de que a suposta irregularidade na medição da unidade consumidora não pode, em tese, ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, notadamente por se fundar em fatos decorrentes de débitos pretéritos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. [...].
2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020.)

Contudo, n
o caso dos autos, não há prova que do ato de fiscalização da concessionária decorreu suspensão do fornecimento de energia, bem como de negativação do nome de Autora, motivo pelo qual, assim como na sentença, entendo que não há dano extrapatrimonial indenizável que
,
inclusive, é a exegese encampada por este Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2 . De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável . Precedentes deste e. TJES
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018461-32.2016.8.08 .0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) . COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de multa cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarou inexigível o débito de R$ 7 .317,03 apurado em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sob o fundamento de que a perícia no medidor foi realizada sem a notificação prévia do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, tendo em vista a ausência de suspensão do fornecimento de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração da suposta fraude no medidor de energia elétrica e sua compatibilidade com a Resolução Normativa nº 1 .000/2021 da ANEEL; e (ii) analisar se a configuração de eventual ilegalidade no procedimento justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu art . 592, IV, exige que o consumidor seja notificado, com pelo menos 10 dias de antecedência, para acompanhar a perícia técnica no medidor de energia elétrica. No caso, a notificação foi enviada após a realização da perícia, inviabilizando a participação do consumidor no procedimento. A realização unilateral da perícia técnica e a ausência de notificação prévia violam o direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando inválido o procedimento e, por conseguinte, inexigível o débito apurado. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A perícia técnica realizada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem notificação prévia ao consumidor, viola o contraditório e a ampla defesa, tornando inexigível o débito apurado.
A ausência de notificação prévia para acompanhamento de perícia técnica não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, salvo comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo emocional relevante.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1 .000/2021, art. 592, IV. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000314-47.2023 .8.08.0003, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2024 . TJES, Apelação Cível nº 0002036-73.2017.8.08 .0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01 .04.2024. TJES, Apelação Cível nº 0001879-98.2020 .8.08.0048, Rel. Des . Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 27.03.2024 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50087227020238080021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA . COBRANÇA DE SUPOSTO CONSUMO NÃO FATURADO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. COBRANÇA . INVALIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 1 . É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n . 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) 3 . Não configura dano moral o fato de o Autor/Recorrido ter sido autuado por suposta utilização irregular dos serviços de energia elétrica, cuja anulação decorreu da inobservância das regras previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010.

A lavratura de TOI em desfavor do consumidor, por si só, não configura dano moral indenizável, notadamente quando não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, como no caso em exame.
4. Recurso parcialmente provido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002311-79.2021.8.08 .0021, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível)

Assim,
incensurável a sentença recorrida
.

Por todo o exposto,

conheço e
nego provimento ao
s
recurso
s
,
para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios arbitrados em desfavor das partes na sentença, com a ressalva que litiga a Autora sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, com efeito, a suspensão de exigibilidade das verbas de sucumbência prevista no art.98, §3º do citado diploma.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

R
ELATOR

1
Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.